Tribunal: TJMT
Processo: 1036724-60.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036724-60.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Não padronizado, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[FERNANDA FERREIRA LOPES - CPF: 054.494.171-36 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), FERNANDA FERREIRA LOPES - CPF: 054.494.171-36 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que rejeitou preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva, mantendo a condenação ao fornecimento de medicamento no âmbito de ação de obrigação de fazer em matéria de saúde pública.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a incompetência da Justiça Estadual à luz do Tema 1234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243/SC); e (ii) se houve omissão quanto à ilegitimidade passiva do Estado, considerando a inclusão do medicamento no Grupo 1A da RENAME e a responsabilidade dos entes federativos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à competência, assentando que a fixação da competência da Justiça Federal, conforme o Tema 1234 do STF (RE 1.366.243/SC), exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos na tese, dentre eles o custo anual do tratamento igual ou superior a 210 salários mínimos.

5. No caso concreto, consignou-se que o valor anual do tratamento é significativamente inferior ao referido patamar, afastando-se a incidência da regra excepcional de deslocamento da competência.

6. Também restou expressamente afirmada a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da CF e da tese firmada no Tema 793 do STF, não sendo a inclusão do fármaco no Grupo 1A da RENAME suficiente para excluir a legitimidade passiva do Estado.

7. A decisão apresentou fundamentação suficiente e coerente, inexistindo violação ao art. 489, §1o, do CPC ou omissão quanto a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou de repercussão geral.

8. A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, salvo hipóteses excepcionais não configuradas.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada as alegações de incompetência e ilegitimidade passiva, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, II, e 196; CPC, arts. 1.022 e 489, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE (Tema 793), relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019; STF, RE 1366243/SC (Tema 1234), relator Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA.VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (Id. 335715869), que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ente estadual, mantendo decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para determinar o fornecimento do medicamento
Cladribina oral 10mg
, para tratamento de Esclerose Múltipla, com direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Consta dos autos que a controvérsia originária decorre de ação de obrigação de fazer ajuizada por
Fernanda Ferreira Lopes
em face do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Cuiabá
, visando ao fornecimento do referido fármaco. No julgamento do agravo interno, o colegiado reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos, bem como a competência da Justiça Estadual, diante da ausência de preenchimento dos requisitos fixados no Tema 1234 da Repercussão Geral.

Em suas razões recursais, aduz que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual e a ilegitimidade passiva do Estado, sob o argumento de que o medicamento pleiteado integra o Grupo 1A da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), cuja aquisição é centralizada pela União.

Assevera que a incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo ser reconhecida inclusive em sede de embargos de declaração, nos termos dos arts. 64, §1o, e 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a alegada omissão, com o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual, a determinação de inclusão da União no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal, ou, subsidiariamente, o redirecionamento da obrigação de fornecimento do medicamento à União.

Fernanda Ferreira Lopes, em contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, sustenta que o acórdão não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo enfrentado expressamente a questão da competência e da legitimidade passiva, motivo pelo qual requer a rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA.VANDYMARAG.R.PAIVAZANOLO

Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão quanto a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material na decisão impugnada, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“
Art.1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

Ao examinar o acórdão embargado, não se verifica, na hipótese, qualquer das situações previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e expressa a alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, consignando, de maneira fundamentada, que:

(i) a responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos é solidária, conforme tese firmada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal;

(ii) a competência da Justiça Federal, nos termos do Tema 1234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243/SC), exige o preenchimento cumulativo dos requisitos ali estabelecidos, dentre eles o custo anual do tratamento igual ou
superior a 210 salários mínimos
; e

(iii) no caso concreto,
o valor do tratamento anual encontra-se significativamente abaixo do referido patamar, não se atraindo, portanto, a competência da Justiça Federal.

Conforme se extrai da fundamentação do acórdão embargado (Id. 335715869, pág. 6 e 7), houve expressa análise acerca da inaplicabilidade da regra excepcional de fixação da competência federal, justamente pela ausência do requisito econômico previsto na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Também restou consignado que a inclusão do medicamento no Grupo 1A da RENAME não afasta, por si só, a legitimidade passiva dos demais entes federativos, à luz da responsabilidade solidária decorrente dos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal, bem como da orientação firmada no Tema 793.

Assim, não há omissão a ser suprida.

O que pretende o embargante, em verdade, é rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida pelo Colegiado, buscando atribuir aos embargos de declaração nítido caráter infringente, finalidade para a qual não se presta a via eleita, salvo hipóteses excepcionais não configuradas nos autos.

É firme a jurisprudência no sentido de que os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas ao saneamento de vícios específicos, inexistentes na espécie.

Ademais, a decisão embargada apresenta fundamentação suficiente e coerente, enfrentando os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo afronta ao art. 489, §1o, do CPC, tampouco omissão quanto a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou de repercussão geral.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que apresente fundamentação apta a embasar a conclusão adotada, o que efetivamente ocorreu no caso em exame.

Dessa forma, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026